Tribunal: TJMT
Processo: 1012020-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012020-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (AGRAVANTE), IVAN JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 030.448.011-84 (AGRAVADO), VOLNEI JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 038.746.501-46 (AGRAVADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – RECEBIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não existe previsão legal de incidência de

custas entre a fase cognitiva e a executiva, de modo que

não encontra fundamento jurídico a determinação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021